Tribunal: TJSP
Processo: 0123711-58.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRELIMINAR – Ofensa à coisa julgada – Não ocorrência – Regularidade – Preliminar afastada.

USUCAPIÃO – Ausência dos requisitos necessários para a aquisição da propriedade – Sentença de improcedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0123711-58.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO EXPOSITO GUEVARA, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO, APARECIDA MARQUES DA SILVA TOGNATO, ANGELA
MARQUES AMORIM, JOSÉ MARQUES DA SILVA JÚNIOR, FRANCISCO
MARQUES DA SILVA, MARLENE MARQUES LAMIN, ANGELA NUCIFORA
DA SILVA, MARIA CONCEIÇÃO MARQUES DA SILVA, MARIA LUIZA
MARQUES DA SILVA e RONALDO ARTUR TOGNATO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0123711-58.2008.8.26.0100 - São Paulo - Voto 32761 dact-423
2
Voto no 32761/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 0123711-58.2008.8.26.0100
Apelante:
RICARDO EXPOSITO GUEVARA
Apelados: ANGELA NUCIFORA DA SILVA E OUTROS
Comarca: São Paulo Foro Central - 1a Vara de Registros Públicos
Juiz(a) de 1o Grau: Vivian Labruna Catapani
EMENTA
PRELIMINAR Ofensa à coisa julgada Não
ocorrência Regularidade Preliminar afastada.
USUCAPIÃO Ausência dos requisitos necessários
para a aquisição da propriedade
Sentença de
improcedência
mantida

Ratificação
dos
fundamentos do "decisum" Aplicação do art. 252
do RITJSP/2009 Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra
sentença de fls. 465/467, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação de usucapião.
Inconformado,
o
recorrente
apela,
requerendo a reforma do julgado, pelas razões expostas a fls. 471/489.
Alega preliminar de ofensa à coisa julgada e, no mérito, afirma preencher
os requisitos necessários para a aquisição da propriedade.
Com as respostas da Municipalidade e dos
réus, vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
A preliminar arguida não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0123711-58.2008.8.26.0100 - São Paulo - Voto 32761 dact-423
3
A alegação de ofensa à coisa julgada deve
ser afastada. O acórdão de fls. 364/366 determinou o retorno dos autos à
1a Instância “para a colheita de prova a respeito do tempo de posse”.
Ocorre que, durante a instrução processual, restou demonstrado que o
autor não exerce posse ad usucapionem sobre o terreno, pelo tempo
exigido por lei, para que seja declarada a prescrição aquisitiva. Assim, não
há qualquer ofensa à coisa julgada.
Dessa forma, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do
recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Tal
dispositivo
estabelece
que
“Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração
dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação
n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891,
Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel.
Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des.
Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em
01/09/2010; Apelação no 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010;
Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0123711-58.2008.8.26.0100 - São Paulo - Voto 32761 dact-423
4
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003).
Como é sabido, cumpre a parte autora
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente, na usucapião,
comprovar o preenchimento de seus requisitos: posse ininterrupta, exercida
de forma mansa e pacífica, com animo de dono.
No caso dos autos, consigna-se que,
corretamente, a r. sentença assentou a ausência dos requisitos necessários
à declaração da propriedade pela prescrição aquisitiva, em especial, o
animus domini.
Transcreva-se, por oportuno: “No caso em
análise, contudo, além de não ter ocorrido qualquer ato de oposição
manifesta, houve o expresso reconhecimento, por parte dos autores, do
direito superior dos contestantes sobre o imóvel usucapiendo, em razão da
notificação (fl. 208) enviada aos requeridos com a finalidade de instá-los a
efetuar reparos no muro de divisa entre o imóvel usucapiendo e o córrego
Jabaquara, que sofreu severas avarias após um período de fortes chuvas,
no ano de 2000.”
E segue: “Após a inércia dos réus no
atendimento do requerimento, os demandantes ainda registraram um
boletim de ocorrência (fl. 207), em que reconhecem os contestantes como
proprietários do imóvel usucapiendo e, consequentemente, responsáveis
pela execução dos reparos no muro que separa o terreno do córrego, o que
indica a ausência de animus domini no exercício de sua posse sobre o
imóvel objeto desta ação.”
Ademais, há, ainda, o documento de fls.
404, que confirma a situação de inquilino do recorrente. Sendo assim, falta
ao requerente o preenchimento dos requisitos necessários para que seja
declarada a usucapião a seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0123711-58.2008.8.26.0100 - São Paulo - Voto 32761 dact-423
5
Destarte,
ausentes
os
pressupostos
ensejadores da usucapião, a manutenção da sentença é medida que se
impõe.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da prerrogativa conferida pelo art.
85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença
para R$ 3.400,00, em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos
de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já
intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator